Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI, para reformar decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias. Em suas razões, a agravante defende que a última pesquisa por meio do SISBAJUD ocorreu em 17/06/2024, de forma que o transcurso do prazo de um ano torna razoável a reiteração da diligência. Argumenta que, por meio da quebra de sigilo bancário, inclusive de cartões de crédito e de operações financeiras em “Fintechs”, pretende-se verificar a real capacidade financeira da executada, que continua em pleno funcionamento, apesar de aparentemente não possuir fundos para arcar com seus compromissos financeiros. Preparo recolhido. Decisão de ID 75268669 deferiu o pedido liminar, determinando a pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, por 30 (trinta) dias, em nome da agravada. Intimada, a executada não apresentou contraminuta ao recurso (ID 76188811). Ao ID 76277992, o agravante informa que houve a suspensão da execução na origem, em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial da agravada. Pede, ademais, a declaração de perda do objeto do recurso e sua extinção. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O objeto do recurso é o deferimento de pesquisas de bens por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Conforme noticiado pelo agravante, foi determinada a suspensão da execução de origem em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada, nos autos do processo n. 0703067-11.2024.8.07.0004, conforme art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005. Diante da superveniente determinação de suspensão da execução, o pedido de pesquisa de bens em nome da agravada tornou-se prejudicado, em vista da impossibilidade de prosseguimento do feito. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Revogo a liminar concedida ao ID 75268669. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator